Tribunal: TJBA
Processo: 8001328-20.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001328-20.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SAMUEL PÁSCOA ARANTES, THIAGO MONTALVAO FERNANDES

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NÃO AFASTADA. AVERBAÇÃO E DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDOS. DANO MATERIAL RESTITUÍVEL E MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO QUE DEVE OCORRER VIDE MODULAÇÃO DO STJ NO EAREsp nº 676.608/RS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE ATÉ 30/03/2021 E DOBRADA A PARTIR DESSA DATA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória.

II. Questão em discussão:
Se é cabível pretensão recursal do Banco Réu pela improcedência total da ação, ou afastamento do dano material, ou se mantido, que seja na forma simples, e condenação da Recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir:
(i) No caso em comento, constata-se que a fraude na contratação do empréstimo consignado hostilizado nesta lide não foi afastada, ao contrário, foi corroborada, visto que a Autora ora Apelada provou que não contratou e nem autorizou a avença, quando devolveu na íntegra mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais), ora, não é crível que quem tenha contratado por vontade própria um valor tão significativo não o tenha utilizado e ainda o tenha prontamente devolvido.

(ii) Assim, isso torna o instrumento nulo e acarreta a necessidade de reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes, e consequentemente, torna indevido todo e qualquer débito a ele relacionado que tenha sido efetivado no benefício previdenciário da Autora.

(iii) Destaque-se, que no caso concreto, em que pese o ônus probatório tenha recaído sobre o Banco Réu e Apelante, sua condenação não decorreu da não produção de prova pericial, mas sim da prova produzida pela própria Autora Apelada, que ao devolver todo o dinheiro do empréstimo creditado em sua conta, comprovou que não o contratou nem requisitou, nem autorizou.

(iv) Dentro desse contexto, sendo nulo o contrato e indevido o débito em verba de natureza alimentar, restam configurados os danos materiais restituíveis, e os morais indenizáveis, fixados em valor adequado a lide, a saber: R$ 3.000,00 (três mil reais), como também corretamente declarados na sentença vergastada, não podendo ser reduzido.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso do Banco Réu provido em parte.

Tese de julgamento:
Ponderado que as averbações e descontos no caso concreto, ocorreram a partir de 09/2020, verifica-se que o decisum comporta reforma parcial, para observar quanto aos danos materiais restituíveis, a modulação sedimentada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, que determina a devolução simples dos descontos indevidos realizados até 30/03/2021 e em dobro partir de 31/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001328-20.2021.8.05.0051
, em que figuram como Apelante BANCO SAFRA S A e como Apelada MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça